Tribunal: TJBA
Processo: 8126114-24.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126114-24.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DIEGO SILVA LIMA

Advogado(s)
:
RUANA KESSIA GOMES DA SILVA

APELADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL, EDUARDO CHALFIN

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO CRITÉRIO DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MÉRITO DO JULGADO QUE NÃO PODE SER REDISCUTIDO POR MEIO DE EMBARGOS. RECURSO REJEITADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8126114-24.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargante BANCO SAFRA S.A e como embargado DIEGO SILVA LIMA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.